Tribunal: TJBA
Processo: 8054522-80.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8054522-80.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LUAN DOUGLAS SANTOS DA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAIS MILITARES CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. FIXAÇÃO RAZOÁVEL DA FRAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Luan Douglas Santos da Silva contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Privativa de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 3 anos, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 334 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Narra a denúncia que “...No dia 05/02/2024, por volta das 21:30, o condutor Sd/pm Leônidas de Jesus Santana recebeu denúncias de transeuntes, informando que um indivíduo em um automóvel Chevrolet/Onix, de cor branca, estava praticando roubo na Estrada Velha de Campinas. Em diligência, a equipe avistou um automóvel com as características descritas e decidiu abordá-lo. No interior do veículo, de placa RDA 9D18, conduzido por Luan Douglas Santos da Silva, foram encontrados, sobre o banco traseiro, um tablete de erva seca prensada, análoga à maconha, e uma porção de erva seca esverdeada, aparentando ser maconha. Adicionalmente, o condutor encontrou um telefone celular móvel da marca Redmi, bloqueado, sem IMEI visível e com avarias, e uma capa de telefone de cor vermelha, sem marca aparente, conforme consta no Auto de Exibição e Apreensão anexado ao Inquérito Policial. Por decisão própria, o condutor do flagrante entregou o automóvel a Jackson dos Santos Silva (CPF 790.019.715-04), tio do detido. Por este motivo, o conduzido e os objetos descritos foram apresentados nesta CENFLAG, para que sejam adotadas as medidas cabíveis pela autoridade de polícia judiciária. O Laudo Pericial 2024 00 LC 004533-01 constatou a presença da substância A-9-tetrahidrocanabinol (THC) em um material de 1.007,78g (um mil e sete gramas e setenta e oito centigramas) de erva seca, de coloração marrom esverdeada, constituída de fragmentos de talos, folhas, inflorescências e frutos oblongos. Foram retidos 2,08g (dois gramas e oito centigramas), massa líquida, para os exames e contra perícia, e o restante foi devolvido à Autoridade Requisitante. O material estava acondicionado em duas porções de tamanhos deferentes e embaladas em plástico incolor, sendo uma porção compactada e outra fragmentada. A análise macroscópica e análise por Cromatografia em Camada Delgada (CCD) detectaram a presença da substância A-9 tetrahidrocanabinol (THC). A autoria e a materialidade estão amplamente comprovadas nos autos pela colhida testemunhal, pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo de constatação e pelos demais elementos colacionados aos autos de informação. As provas colhidas na fase de investigação revelam características de tráfico, tais como a postura do denunciado no momento que antecedeu a abordagem policial, a grande quantidade da substância apreendida, apontam para a destinação de venda a usuários, subsumindo-se o comportamento do denunciado a uma das múltiplas condutas do crime de tráfico de drogas...” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, diante da alegação de que a autoria estaria baseada em depoimentos de policiais militares; (ii) definir se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, e, em caso afirmativo, qual a fração de redução aplicável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. In casu, O auto de exibição e apreensão e o laudo pericial confirmam a materialidade delitiva, com a apreensão de 1.007,78g de maconha em porções acondicionadas em plástico, o que, somado à conduta do acusado, caracteriza o tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 4. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante são detalhados, coerentes e harmônicos entre si, descrevendo de modo convergente a abordagem do acusado, a localização da substância entorpecente no interior do veículo e o comportamento do réu, não havendo contradições relevantes que comprometam a veracidade das declarações. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite como válidos os depoimentos de policiais colhidos sob o crivo do contraditório, quando em consonância com os demais elementos probatórios, sendo aptos a fundamentar a condenação penal. 6. A versão defensiva apresentada pelo réu é isolada, sem respaldo em outros elementos dos autos, não sendo suficiente para gerar dúvida razoável sobre a autoria ou materialidade do delito, afastando-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo. 7. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 é devida, tendo sido corretamente reconhecida na sentença, sendo a fração de 1/3 adequada, diante da expressiva quantidade de droga apreendida, que evidencia maior reprovabilidade da conduta e impede a aplicação da fração máxima de 2/3. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A apreensão de significativa quantidade de entorpecente, somada às circunstâncias do flagrante, é suficiente para caracterizar o crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.” “Os depoimentos de policiais militares colhidos sob contraditório e coerentes com os demais elementos do processo constituem prova idônea para fundamentar condenação penal por tráfico de drogas.” “A quantidade de droga apreendida pode justificar a fixação da fração mínima de 1/3 na aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, mesmo quando reconhecido o tráfico privilegiado.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4º; CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 155. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 05.03.2020, DJe 23.03.2020; STJ, REsp 2025952/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 17.12.2024, DJe 23.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8054522-80.2024.8.05.0001, em que figura como apelante, Luan Douglas Santos da Silva e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 3.5